Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO, EM NOME PRÓPRIO, DE VEÍCULO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CASO. MÁCULAS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades, suprir omissão acerca de questão essencial hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico ou, ainda, para corrigir erro material.
2. Inexiste omissão ou erro se o julgado consigna, expressamente, no voto condutor, que o requerimento de restituição do veículo apreendido somente pode ser apresentado por sua real proprietária ou por aquele que detenha poderes para tanto, não tendo o acusado/embargante legitimidade para postular direito alheio em nome próprio.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.